Tribunal: TJDFT
Processo: 0728489-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728489-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUANA LOPES DE MORAIS REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por LUANA LOPES DE MORAIS em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. O pleito rescisório tem por objeto a desconstituição da r. sentença proferida no processo n.o 0705522-76.2020.8.07.0007, que condenou a ora Requerente ao pagamento de R$18.032,00, em virtude de colisão veicular, com atribuição de responsabilidade fundada na revelia. A Requerente fundamenta a pretensão desconstitutiva no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando que o aresto hostilizado teria violado manifestamente norma jurídica, por ter se fundado em premissas inverídicas e prova documental ilegítima. Para tanto, aduz, em síntese, sua ilegitimidade passiva, por ter alienado o veículo envolvido no acidente em data anterior ao sinistro (08/03/2016 versus 01/05/2017), não sendo mais proprietária ou condutora à época dos fatos. A invalidade dos documentos de IDs 62046701 e 62046702, os quais, segundo a Requerente, seriam apócrifos, incompletos, sem identificação de condutor ou proprietário, e inaptos a constituir prova válida, violando o artigo 434 do CPC. Por fim, menciona a ocorrência de fraude na formação do título executivo, porquanto a sentença teria se baseado em documentos parciais e inconsistentes, desacompanhados de laudo pericial, boletim conclusivo ou fotos do veículo que teria causado o dano, o que afastaria o nexo de causalidade. Em sede de pedidos, a Requerente pleiteia, a concessão da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica e anexando documentos comprobatórios; a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda e os atos executivos dela decorrentes. No mérito, a rescisão da sentença proferida no processo n.o 0705522-76.2020.8.07.0007 e a extinção do feito originário sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Pede ainda a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00, em razão dos prejuízos psicológicos, materiais e abalo de crédito decorrentes da indevida responsabilização. É o relatório. DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA LUANA solicitou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, fundamentando seu pedido nos arts. 98 e 99 do CPC. Para comprovar sua hipossuficiência, anexou a declaração de hipossuficiência (ID 73950381) e apresentou documentos que corroboram sua alegação de baixa renda. Conforme o Recibo de Entrega da Declaração de Ajuste Anual (ID 73950385) para o ano-calendário 2024 (exercício 2025), a Requerente teve um total de rendimentos tributáveis de R$ 45.324,99. Além disso, seu contracheque de Maio/2025 indica um salário líquido de R$ 3.990,01 (ID 73950392). A Requerente qualifica-se como servidora pública temporária, comissionada, de baixa renda e sem bens penhoráveis. Considerando os rendimentos apresentados e a declaração de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como a ausência de bens penhoráveis na ação originária (ID 237881166 do CumSen no 0705522-76.2020.8.07.0007), resta demonstrada a insuficiência de recursos para suportar os custos de uma demanda judicial, especialmente uma ação rescisória que, em regra, exigiria o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa (R$5.000,00 para o valor de R$100.000,00). Por conseguinte, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à Requerente LUANA LOPES DE MORAIS. DA NECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL Verifica-se que a petição inicial foi intitulada “ação rescisória com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais” (ID 73950379 – Pág. 1). Nos pedidos formulados, a Requerente expressamente pugna pela “Condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00” (ID 73950379 – Pág. 4). Ocorre que, a ação rescisória possui natureza jurídica eminentemente desconstitutiva, visando, primordialmente, desconstituir ou anular sentença de mérito transitada em julgado. Sua função precípua é a de rescindir o julgado viciado e, em juízo rescisório, rejulgar a causa, se for o caso. Não se configura como via adequada para a formulação original e autônoma de pedidos condenatórios de natureza diversa, como a indenização por danos morais, que demandariam, em tese, a propositura de ação própria. A estrutura da ação rescisória não comporta a cumulação de pretensões que não se limitem ao juízo rescindente e, se for o caso, ao juízo rescisório da causa originária. Assim, o pedido de condenação em danos morais, tal como formulado, não se coaduna com a finalidade e a natureza processual da Ação Rescisória. Deve, ainda, se atentar quanto a necessidade de inserir os documentos nos autos de acordo com as instruções previstas nos arts. 13 a 15 do Provimento da Corregedoria no 12/2017, ou seja, a cópia dos seus documentos pessoais (RG e CPF), bem como cópia do comprovante de residência em nome da parte autora. Além disso, nota-se que os autos não estão instruídos com cópia da ação originária que deseja a desconstituição, o que mostra-se imprescindível ao deslinde da causa. Por fim, nota-se que a autora não indicou o valor da causa, conforme determina o art. 291 e seguintes do CPC. Diante do exposto, determino à Requerente que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, para: a) excluir o pedido de indenização por danos morais; b) Instruir os autos com documentos pessoais (RG e CPF), bem como cópia do comprovante de residência em nome da parte autora; c) instruir os autos com cópia integral da ação originária que deseja a desconstituição; d) inserir o valor da causa; Decorrido o prazo ou apresentada a emenda, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator